Tribunal: TJMT
Processo: 1012397-52.2025.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012397-52.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Enriquecimento sem Causa, Turismo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENOVEVA DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 958.555.641-34 (RECORRENTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), EVANILDA IVONE DO AMARAL - CPF: 424.133.111-49 (RECORRENTE), ISCA TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.471.638/0001-50 (RECORRIDO), JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 248.479.728-13 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés à restituição de valores pagos por pacote turístico e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alteração unilateral de voos que inviabilizou viagem familiar, sustentando a recorrente ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se a alteração unilateral do voo configura falha na prestação do serviço apta a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais; (iii) determinar se o valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cadeia de fornecimento resta caracterizada pela atuação conjunta da agência intermediadora e da companhia aérea, impondo responsabilidade solidária nos termos dos arts. 18 e 34 do CDC.

A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores por falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC.

A alteração unilateral dos voos, com modificação substancial das datas originalmente contratadas, compromete a finalidade do contrato e configura falha na prestação do serviço.

A ausência de solução eficaz para manutenção da viagem em grupo, especialmente diante da condição de consumidora idosa com necessidade de acompanhamento, agrava a falha contratual.

O cancelamento do pacote decorre diretamente da alteração unilateral promovida pelos fornecedores, afastando a alegação de liberalidade da consumidora.

A retenção integral dos valores pagos configura prática abusiva, impondo a restituição da quantia relativa ao serviço não usufruído, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

A frustração de viagem familiar em período festivo, aliada à falha na prestação do serviço, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012397-52.2025.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Recorrido(s):

Genoveva do Carmo Oliveira

Evanilda Ivone do Amaral

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a)CONDENAR
a requeridas, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$3.057,13 (três mil e cinquenta e sete reais e treze centavos), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data do desembolso, acrescido de juros desde a citação, pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA;

b) CONDENAR
as requeridas, de forma solidária, a indenizarem as promoventes por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autora, quantia que deverá ser acrescida de juros moratórios pela taxa Selic, a contar da citação, posto se tratar de dano moral decorrente de relação contratual.

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a ilegitimidade passiva, afirmando inexistir vínculo com a contratação realizada pelas autoras, bem como a ausência de falha na prestação do serviço, ao argumento de que a alteração do voo decorreu de ajustes operacionais regulares, inexistindo dever de indenizar ou de restituir os valores pagos.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Não prospera a tese de ilegitimidade passiva.

A cadeia de fornecimento resta evidenciada, uma vez que a contratação do pacote turístico envolveu a atuação conjunta da agência intermediadora e da companhia aérea, sendo ambas responsáveis pela adequada execução do serviço.

Nos termos dos arts. 18 e 34 do CDC, a responsabilidade é solidária entre todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo, não podendo o consumidor suportar o ônus da fragmentação interna das obrigações.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, as autoras narram que, em 09/02/2024, contrataram pacote turístico no valor total de R$ 6.114,27, contemplando passagens aéreas de Cuiabá/MT para Fortaleza/CE, com saída prevista para 26/12/2024 às 11h10 e retorno em 02/01/2025 às 01h05, além de hospedagem no período de 26/12/2024 a 01/01/2025. Sustentam que, sem prévia comunicação, houve alteração unilateral dos voos, antecipando a ida para 25/12/2024 e o retorno para 01/01/2025, o que inviabilizou a viagem em grupo, especialmente em razão das condições de saúde da autora Evanilda, idosa e com mobilidade reduzida, culminando no cancelamento do pacote sem restituição integral dos valores pagos.

A requerida ISCA TUR, em contestação, alega atuar como mera intermediadora, sem ingerência sobre alterações promovidas pela companhia aérea, afirmando que eventual responsabilidade recairia exclusivamente sobre a transportadora, bem como sustenta que o cancelamento decorreu de iniciativa da consumidora, não sendo devida restituição integral.

A requerida GOL, por sua vez, defende a regularidade da alteração do voo por ajustes na malha aérea e a inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando ausência de dano indenizável

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores pelos vícios na prestação do serviço, conforme art. 14 do diploma consumerista.

Os documentos acostados aos autos demonstram, de forma clara, que o pacote turístico foi adquirido com datas específicas, com embarque em 26/12/2024 e retorno em 02/01/2025, integrando programação familiar previamente organizada.

Todavia, houve alteração unilateral do itinerário, com antecipação da viagem para 25/12/2024 e retorno em 01/01/2025, conforme comprovado nos registros de alteração de voos.

Embora a alteração tenha sido promovida pela companhia aérea, verifica-se, pelos e-mails juntados, que não houve solução eficaz para manutenção da unidade do grupo, sendo apontada indisponibilidade de voos compatíveis para todos os passageiros, inclusive com divisão de trechos e horários distintos.

Tal circunstância assume especial relevância no caso concreto, considerando que a autora Evanilda, nascida em 14/07/1951, contava com idade avançada e necessitava de acompanhamento familiar durante o deslocamento, situação devidamente evidenciada nos autos.

Nesse contexto, a alteração não pode ser tratada como mero ajuste operacional irrelevante, pois comprometeu substancialmente a finalidade do contrato, consistente na realização de viagem familiar em grupo, em período específico, o que legitima o pedido de cancelamento.

A alegação de que o cancelamento decorreu de liberalidade da consumidora não encontra respaldo no conjunto probatório. Ao contrário, verifica-se nexo direto entre a modificação unilateral das condições originalmente pactuadas e a decisão de não usufruir do serviço.

No tocante à restituição dos valores, a retenção integral do montante pago, mesmo diante de alteração substancial do contrato por fato imputável à cadeia de fornecimento, configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, impondo-se a devolução da quantia correspondente ao serviço não usufruído.

Quanto ao dano moral, a situação extrapola o mero aborrecimento cotidiano. A frustração de viagem familiar previamente organizada, em período festivo de final de ano, aliada à alteração unilateral das condições do contrato e à negativa de solução adequada, configura violação aos direitos da personalidade, especialmente diante da condição de vulnerabilidade da consumidora idosa, sendo devida a compensação fixada.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada reclamante.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026